Tribunal: TJES
Processo: 0001486-79.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001486-79.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIONE PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001486-79.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONE PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMENTA: APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A palavra da vítima nos crimes e contravenções praticados no contexto da violência doméstica tem valor probante diferenciado, sobretudo se estiver em consonância com outros elementos de prova. Precedentes do STJ.

2.Recurso provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001486-79.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIONE PEREIRA DA SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado trata-se de apelação interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL
resignado com o teor da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus que julgou procedente a pretensão punitiva ABSOLVENDO o apelado DIONE PEREIRA DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 21, do decreto Lei nº 3.688/41, na forma da lei nº 11.340/2006.

Em suas razões recursais apelante pleiteia a reforma total da r. sentença.

Extrai-se da denúncia que:

[...] No dia 11 de marco de 2020, por volta das 22h00min, na residência comum do casal, situada Rua João Paulo II, s/n, bairro Litorâneo, nesta cidade e comarca de São Mateus/ES, o denunciado DIONE PEREIRA DA SILVA, por motivação de gênero, prevalecendo-se das relações domésticas, praticou vias de fato contra sua esposa e vítima, Angélica Barreto Barbosa, conforme se observa do boletim unificado de fls. 15/15. Colhe-se dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado deu início a uma discussão, por motivo de ciúmes, ocasião em que acusou Angélica de traição. Em seguida, Dione desferiu um soco em direção ao rosto da vítima e começou a lhe dar pontapés. Ocorre que, em determinado momento, a vítima conseguiu se desvencilhar das agressões e fugir da residência. Insta ressaltar que, durante o desentendimento, o denunciado fez ofensas verbais a vítima, chamando-a de piranha e vagabunda, conforme depreende-se do termo de declaração de fl. 04. Convém ressaltar que, após sair correndo de casa, a vítima acionou a Polícia, que logrou êxito em prender o denunciado em flagrante delito.

Após analisar o acervo probatório constante nos autos, tenho como comprovadas a
autoria e a materialidade
do delito em questão.
Materialidade
e autoria comprovadas pelo Boletim de Ocorrência de fls. 13/14, à luz
da
prova oral produzida nas esferas policial e judicial.

A vítima Angélica Barreto Barbosa, em suas declarações afirmou que:

"Desde ontem, dia 10/03/2020, o conduzido começou implicar com a declarante, ofendendo moralmente a sua pessoa, "sua piranha vagabunda", as implicâncias continuaram no dia de hoje 11/03/2020, quando ele chegou para almoçar e continuou a acusa-la de possuir um amante, por vezes a expulsou da casa do casal. No início da noite, o CONDUZIDO chegou do trabalho, passou a beber, bastou que ele percebesse o celular dele fora da tomada para xingar ainda mais "sua vagabunda, desgraça" desferindo um soco em seu rosto, rastreando o celular da declarante, logo chutou-lhe o rosto, se desviou, contudo foi empurrada para cima da cama. Ante a informação das medidas protetivas, desejou pleitea-las, nega ter sofrido ameaças no dia de hoje, sem interesse em participar das oficinas CRAS/CREAS, disse não quando lhe ofertadas visitas tranquilizadoras."

O apelado, em seu interrogatório, alegou que:

"Ao chegar em sua residência situada no bairro Litorâneo deste município onde reside com a sua convivente ANGELICA BARRETO BARBOSA
xingou-a de puta, piranha, porque acredita que a sua convivente está de s
afadeza com ele
, porque ele está no serviço a precisa falar com ele.
Liga e o telefone celular dela está sempre ocupado
. Hoje,
chegou mais cedo do trabalho de surpresa, naquela residência ela estava no telefone celular. Não gostou disso
. Ai
tomou o celular das mãos dela
, sem a intenção de causar lesões.
A minha intenção não era machuca
r".
Não se lembra de ter atingido o rosto de sua convivente
, quando puxou o celular, dando-lhe um puxão. Era tirar o celular dela. Queria descobrir o que estava acontecendo. Perguntado acerca de ter-lhe dada um soco: Respondeu: - não. Nega também que a ameaçou de morte. Falei com ela de cada um seguisse a seu caminho. Tem uma filha Mayza, com quatro anos de vida, advinda do relacionamento de aproximados seis anos com ANGELICA. Aquela dependente de seus cuidados de alimentos."

As testemunhas
SD/PMES ANDERSON SCHJNAIDER VIANA
e
SD/PMES RENANFAVARATTOARAUJO
(Termo de Audiência de fl. 43), em sede judicial, ratificaram seus depoimentos prestados perante a autoridade policial. Transcrevo:

"Nesta data, aos 11/03/2020 aproximadamente as vinte e duas horas, foi acionado pelo CCO acerca de uma possível ocorrência de Lei Maria da Penha; Que a solicitante Sra. ANGELICA BARRETO BARBOSA fez contato via 190 informando que seu companheiro DIONE PEREIRA DA SILVA havia agredido a e que ela havia saído correndo de casa e iria esperar a VTR no bar ESQUINÃO do bairro Litorâneo deste município. Ao chegar no local verificou que a vítima estava muito apavorada. Perguntada sobre os fatos, respondeu: é vítima frequente de agressões. Seu cônjuge após chegar do Trabalho começou a acusá-la de traição;
que estava irritado pelo fato dela estar mexendo no seu celular e lhe tomou da mão a fim de ver se havia alguma conversa com algum homem
. Começou xingamento de vários nomes (puta, piranha, vagabunda). Repentinamente lhe desferiu um soco no rosto e começou a lhe dar pontapés momento em que ela fugiu de casa. Angélica narra ainda que Dione a ameaçou de morte caso descobrisse alguma traição. Informa que as partes foram conduzidas só DPJ sem lesões aparentes. Por fim faz este BU para qual autoridade competente tome as devidas atitudes pertinentes."

Portanto, vê-se que o apelado além de ter intimidado a vítima com xingamentos, ainda a agrediu fisicamente, empregando violência física ao retirar à força o celular de sua mão e deferir-lhe empurrões, subsumindo-se as ações praticadas perfeitamente no tipo descrito no
artigo
2
1 do Decreto-Lei no 3.688/41.

Como se sabe, esse comportamento muitas vezes é praticado na clandestinidade, razão pela qual as palavras da vítima terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticada no
âmbito
familiar.
Logo, diante da análise acima realizada, verifica-se que não deve ser acolhida a tese de ausência de provas para a manutenção da condenação.

Sendo assim em observância as diretrizes do artigo 59 do CP, passo à dosimetria.

Culpabilidade: normais do tipo. Antecedentes: considerando a vida pregressa em matéria criminal, verifica-se que o réu é primário. Conduta Social: diante das informações constantes dos autos não se pode aferir tal circunstância judicial, motivo pelo qual a mesma não deverá ser considerada em seu desfavor.
Motivos
: merecem ser considerados em seu desfavor, já que a violência foi motivada por ciúmes de uma relação conjugal, com sobreposição de força física sobre uma mulher. Circunstâncias: normais do tipo. Consequências: próprias do delito em apreço. Comportamento da vítima: considerando o modo de agir da vítima, verifica-se que a mesma em nada contribuiu para o delito.

Diante da negativação dos motivos, fixo a pena base em
18 (dezoito) dias de prisão simples
, que torno definitiva à míngua de outros elementos consideráveis nas demais fases dosimétricas, para cumprimento inicial no regime aberto. Desautorizadas a conversão e a suspensão da pena, nos termos dos arts. 44, III e 77, II do CP.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso para DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença para condenar o apelado no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 a
18 (dezoito) dias de prisão simples
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO